Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que mitigou cláusula de não concorrência em contrato de franquia, limitando-a ao bairro de atuação, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição, com pedido de integração do julgado e fixação de parâmetros objetivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão, pois a fundamentação expôs razões suficientes para limitar a cláusula de não concorrência ao bairro de exclusividade contratual, considerando proporcionalidade e ausência de complexidade do negócio.
5. A contradição sanável deve ser interna ao julgado, inexistente no caso, pois a decisão é coerente entre fundamentos e dispositivo.
6. Não há obscuridade, pois o acórdão é claro quanto à delimitação espacial, sendo desnecessária a fixação de parâmetros adicionais não suscitados no recurso, sob pena de violação ao princípio da adstrição.
7. A insatisfação com os fundamentos não configura vício, devendo eventual inconformismo ser veiculado por recurso próprio.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, §2o, art. 1.025, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel(a). Marco Aurélio Bellizze, p. 22.11.2017.